Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-26.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012279-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONIDIA CARMEN DA CONCEICAO - CPF: 452.852.171-72 (APELANTE), FREDERICO CAPISTRANO DIAS TOME - CPF: 864.550.281-04 (ADVOGADO), CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 33.287.319/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (DIALIETICIDADE): REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012279-26.2022.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA/DISCRIMINATÓRIA C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE PECÚLIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – FORMA DE REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – DEVOLUÇÃO DE PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos juntados ao processo, principalmente o Contrato de Pecúlio e o Regulamento do Plano, demonstram que as formas de reajuste praticadas pela requerida estavam previstas desde a celebração do contrato e não constituem ato ilícito.

A prática de reajuste da prestação em conformidade com as cláusulas estabelecidas no Regulamento do Plano, não constituem ato ilícito e, portanto, não ensejam nem a devolução das mensalidades, ou parte destas, adimplidas ao longo do contrato, e nem a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1012279-26.2022.8.11.0041

APELANTE: LEONIDIA CARMEN DA CONCEICAO

APELADO:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Processo na Origem n.º 1012279-26.2022.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
LEONIDIA CARMEN DA CONCEICAO
de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Prática Abusiva/Discriminatória c.c Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1012279-26.2022.8.11.0041) que
LEONIDIA CARMEN DA CONCEICAO
move contra
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (atual denominação da CAPEMI – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL)
.

SENTENÇA
(ID 168773663 - Pág. 1/7): julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, por meio dos quais buscava a declaração de nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária, a restituição de valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Condenou ainda a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da causa.

APELO

(ID 168773664 - Pág. 1/22):
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
alega que a relação contratual com a requerida se trata de plano de pecúlio, ao qual se aplicam as normas consumeristas. Argumenta que o reajuste do valor da mensalidade a partir do cálculo que leva em conta o valor do benefício e a idade do participante é abusiva e discriminatória. Sustenta que o valor exigido ultrapassa os 50% do valor que costumava pagar. Defende que após os 60 anos de idade e 10 anos de contratação não é mais possível o reajuste por faixa etária. Defende ainda a possibilidade de restituição de valores pagos a mais, em dobro
. Aduz que tem direito à indenização por danos morais porque se trata de caso de responsabilidade objetiva da requerida que falhou na prestação dos serviços.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
(ID 168773664 - Pág. 22): pugna pelo não conhecimento do recurso porque viola o princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012279-26.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
LEONIDIA CARMEN DA CONCEICAO
de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, por meio dos quais buscava a declaração de nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária, a restituição de valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Condenou ainda a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da causa.

A autora, ora apelante, relata que é beneficiária do Plano de Pecúlio nº 50782366 desde 10/01/1990 e, a partir de 2019, percebeu que os descontos realizados em sua aposentadoria eram maiores.

No mês de julho de 2019, o valor descontado saltou de R$ 467,27 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) para R$ 708,80 (setecentos e oito reais e oitenta centavos), e atualmente, o desconto atingiu o valor de R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais), importando em uma majoração à base de 51,69% (cinquenta e um vírgula sessenta e nove por cento), o que reputa como conduta ilícita da apelada.

Promoveu a presente demanda requerendo, liminarmente, a suspensão da cobrança da diferença debitada, com o retorno do valor devido à monta
de R$ 467,27 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos)
e, no mérito, a procedência da ação para o fim de declarar nula qualquer cláusula contratual que autorize o reajuste de mensalidades acima do permitido pela ANS, com a condenação da apelada a restituir em dobro os valores desembolsados a maior pela apelante, bem como indenização por danos morais em montante fixado pelo Juízo, considerando o caráter punitivo-compensatório da medida
.

A ação foi julgada improcedente e este é o motivo do inconformismo da autora.

A autora recorre e busca a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de
restituição dos valores pagos a mais e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

A requerida, ora apelada, pugnou pelo não conhecimento do recurso, porque este teria violado o Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, optando pela reiteração das teses veiculadas na exordial.

O recurso deve indicar os motivos de fato e de direito pelos quais a parte requer a reforma da sentença combatida, atendida essa exigência não há falar em falta de dialeticidade.

A apelante declinou e fundamentou seu inconformismo com relação à sentença recorrida e, do mesmo modo, observa-se a relação entre os fundamentos da decisão e as razões apresentadas.

Desse modo,
não se verifica a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
.

No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade do reajuste da contribuição mensal correspondente ao plano de pecúlio por morte contratado pelas partes.

É certo que a autora firmou com a ré um Plano de Pecúlio Vitalício, representado pelo contrato de
nº 50782366, em 10/01/1990
(ID 168769926 - Pág. 1).

Nessa modalidade contratual o segurado obriga-se a pagar valor mensal e, como contraprestação, em caso de morte coberta pelo plano, uma terceira pessoa indicada (beneficiário) recebe quantia em dinheiro previamente acordada.

A autora, ora apelante, alega ter sido surpreendida com o acréscimo inesperado do valor da mensalidade, que passou de R$ 467,27 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) para os atuais R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais) a partir de
julho de 2019.

A requerida por sua vez, esclareceu que reajustou a prestação mensal, a cada 5 anos, conforme previsão contratual, de acordo com a nova faixa etária da autora, de modo que os valores foram gradativamente sendo reajustados, a fim de manter o equilíbrio atuarial e financeiro do plano.

Informa que
“o valor do benefício tem seus valores sempre vinculados ao da contribuição. Assim sendo, o fato da contribuição não sofrer os reajustes, refletirá diretamente na depreciação do valor do benefício, devido à mudança de faixa etária na data em que alterar a idade, conforme Regulamento do Plano.”

A apelante alega que o reajuste do valor da mensalidade, a partir do cálculo que leva em conta o valor do benefício e a idade do participante, é abusiva e discriminatória.

O Juízo singular, ao proferir a sentença, esclareceu que, a requerida, ora apelada, não cometeu qualquer ato ilícito, porque o reajuste da prestação estava em conformidade com as cláusulas estabelecidas no Regulamento do Plano.

Cite-se, por oportuno, trecho esclarecedor da sentença:

“Segundo verifica dos documentos juntados pela parte Requerente com a petição inicial, em virtude dos reajustes por mudança de faixa etária, os valores mensais que eram pagos pela mesma foram sofrendo alteração considerável ao longo dos anos, de forma gradativa e progressiva, porém, sem aparente abuso ou excessivo aumento conforme se afere dos holerites anexados (Id. 81292487, 81292489 e 81292485), dos valores descontados de sua aposentadoria em razão do contrato discutido firmado.

Entretanto, a parte Requerente não demonstrou a abusividade/ilegalidade do aumento, porquanto se cingiu em aduzir que este ocorreu apenas em razão de sua mudança de faixa etária, todavia, não juntou qualquer elemento de prova neste sentido, assim como sequer evidenciou que buscou a Requerida a fim de ter ciência exata acerca dos motivos ensejadores do aludido aumento, de forma a não demonstrar a real causa da ampliação dos descontos mensais.

Neste norte,
em que pese a alegação da parte Autora, de que os reajustes impactaram sobre maneira a sua renda, há expressa previsão contratual sobre o reajuste do pecúlio, conforme se infere da cláusula específica, do instrumento contratual inicialmente firmado (Id. 81293341), senão vejamos
:

“Artigo 4º - O PECÚLIO I-A está estruturado com valores de pecúlio e
por faixas quinquenais de idade para fins de contribuição
, em conformidade com a Nota Técnica Atuarial deste plano.

Artigo 21 - Atingido o limite de idade da faixa quinquenal em que se encontra,
o participante terá ajustado o valor de sua contribuição para o da faixa quinquenal seguinte à que pertencia
”.

Assim a cada ano que se passa, ocorre o agravamento do risco contratado, pois estatisticamente a probabilidade de o segurado e participante sofrer o evento coberto, no caso o óbito e/ou a invalidez, é maior que na idade anterior.

Ademais, ao contrário do que sustenta a parte Requerente
o reajustamento do valor da contribuição por alteração de idade está descrita de modo claro e objetivo, encontrando previsão no Regulamento do Plano de Pecúlio, firmado entre as partes
”.

De fato, o reajuste do valor mensal em razão da faixa etária não se afigura abusiva, porquanto já previsto no contrato original e claramente expresso no Regulamento do Plano que foi trazido ao processo pela própria autora.

Observa-se, ainda, que não eram somente os valores das prestações mensais que sofriam um aumento com o reajuste e a atualização na forma contratada, mas também a importância única do benefício a ser pago, o que afasta a alegação de ilegalidade cometida pela requerida.

Destaque-se, por oportuno, que, embora a apelante afirme que não teria lhe sido dado conhecimento prévio de todas as cláusulas contratuais, o fato é que, a forma de reajuste e atualização que sustenta ser ilegal, é a mesma desde a contratação do plano, datada do ano de 1990, conforme documento juntado pela própria autora (ID 168769926 - Pág. 2 e ID 168769927 - Pág. 1).

Portanto, não se afigura possível que a autora desconhecesse a previsão contratual e, somente agora, passados mais de 30 anos, tenha tomado conhecimento da cláusula que diz respeito à forma de reajuste e atualização das contribuições efetuadas desde sua contratação.

Da mesma forma, não há de se falar na devolução das contribuições adimplidas ao longo do contrato, primeiro porque restou demonstrado que não houve a alegada abusividade no reajuste e segundo porque a autora permaneceu, durante todo esse tempo em que efetuou o pagamento das suas contribuições, devidamente coberta para o evento morte, de modo que indevida a pretensão de receber de volta qualquer valor pago.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. PLANO DE PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE. VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO ALEATÓRIO. GARANTIA DO RISCO. NATUREZA DE SEGURO. EX-ASSOCIADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. INDEVIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não demonstrada a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, quanto à matéria impugnada em embargos de declaração, relativa a ocorrência de erro de fato e a contradição do julgado, pois foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrentes. 2.
Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu que os planos de pecúlio por morte ou invalidez têm natureza securitária e não de previdência privada, sendo que suas contribuições não são passíveis de restituição, tendo em vista que houve a cobertura durante o período que durou o contrato, o qual foi descontinuado por falta de pagamento das contribuições mensais, para eximir a entidade de previdência da restituição reclamada, revelar-se-ia imprescindível a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ
. 3.
De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, não são passíveis de restituição os valores das contribuições por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada. Precedentes
. 4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1831741 SP 2019/0239848-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

Portanto,
não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida com relação à improcedência do pedido de restituição de valores
.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre a apelante.

Constatado que a requerida não cometeu qualquer ato ilícito, ou mesmo abusivo, com relação ao reajuste praticado no contrato, não há nexo de causalidade entre os danos que a autora alega ter suportado e a cobrança da mensalidade reajustada.

Há que ser mantida também a sentença na parte em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

A requerida, em sede de contraminuta, requereu a majoração da verba honorária arbitrada pelo Juízo singular, porém esta já foi arbitrada no teto máximo permitido pelo art. 85 do CPC, ou seja, em 20% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO

AO RECURSO

para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023